Tribunal: STJ
Processo: 2035644-33.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908798 - SP (2025/0130219-
4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
AGRAVANTE
: PATEO DO CAMBUCI LOTE 4 EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451
MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - SP474254
AGRAVADO
: KAREN APARECIDA XAVIER DA SILVA
ADVOGADOS
: VANDERLANI MONTEIRO DA SILVA - SP355252
RENATA MIGUEL E SILVA - SP356829
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial, com fundamento nas Súmulas n. 7 do STJ e 735 do
STF.
2. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade de Súmula n. 7 do
STJ, pois as questões postas no recurso especial são exclusivamente de
direito, sem necessidade de reexame de matéria fática ou probatória.
3. A parte agravada, em contrarrazões, argumenta que o agravo
interno não merece ser conhecido por ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 932,
III, do CPC, e requer a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o,
do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno
pode ser conhecido, considerando a ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão agravada, e se é cabível a aplicação da
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
Documento eletrônico VDA51400402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:36
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 009c1b10-1ead-4385-b934-bc37b77d353c

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo interno não pode ser conhecido, pois a parte agravante
deixou de refutar especificamente o fundamento da incidência da
Súmula n. 735 do STF, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC e
pela Súmula n. 182 do STJ.
6. Não há manifesta inadmissibilidade do agravo interno, razão
pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
1. O agravo interno deve impugnar
Tese de julgamento:
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de
não conhecimento, conforme o art. 1.021, § 1o, do CPC e a Súmula n.
182 do STJ. 2. Não se aplica a multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC
quanto não verificada a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
CPC/2015, art. 1.021, §§ 1o e 4o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no REsp n. 1.964.122
Jurisprudência relevante citada:
/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
.
5/9/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:36
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 009c1b10-1ead-4385-b934-bc37b77d353c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908798 - SP (2025/0130219-
4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
AGRAVANTE
: PATEO DO CAMBUCI LOTE 4 EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451
MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - SP474254
AGRAVADO
: KAREN APARECIDA XAVIER DA SILVA
ADVOGADOS
: VANDERLANI MONTEIRO DA SILVA - SP355252
RENATA MIGUEL E SILVA - SP356829
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial, com fundamento nas Súmulas n. 7 do STJ e 735 do
STF.
2. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade de Súmula n. 7 do
STJ, pois as questões postas no recurso especial são exclusivamente de
direito, sem necessidade de reexame de matéria fática ou probatória.
3. A parte agravada, em contrarrazões, argumenta que o agravo
interno não merece ser conhecido por ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 932,
Documento eletrônico VDA50326314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:49
Código de Controle do Documento: 1df3a2fc-92f6-4e70-b06f-b3d7849a9224

III, do CPC, e requer a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o,
do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno
pode ser conhecido, considerando a ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão agravada, e se é cabível a aplicação da
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo interno não pode ser conhecido, pois a parte agravante
deixou de refutar especificamente o fundamento da incidência da
Súmula n. 735 do STF, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC e
pela Súmula n. 182 do STJ.
6. Não há manifesta inadmissibilidade do agravo interno, razão
pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
1. O agravo interno deve impugnar
Tese de julgamento:
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de
não conhecimento, conforme o art. 1.021, § 1o, do CPC e a Súmula n.
182 do STJ. 2. Não se aplica a multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC
quanto não verificada a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
CPC/2015, art. 1.021, §§ 1o e 4o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no REsp n. 1.964.122
Jurisprudência relevante citada:
/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
.
5/9/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PATEO DO CAMBUCI LOTE
4 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e OUTRA contra julgado
da Presidência que, com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do
Documento eletrônico VDA50326314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:49
Código de Controle do Documento: 1df3a2fc-92f6-4e70-b06f-b3d7849a9224

Superior Tribunal de Justiça, conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial em razão da aplicação das Súmulas n. 7 do STJ e 735 do STF.
A parte agravante sustenta a inexistência do óbice da Súmula n. 7 do
STJ, porquanto as questões postas no recurso especial são unicamente de direito,
versando sobre a aplicação dos dispositivos legais ao caso concreto, sem
necessidade de reexame de matéria fática ou probatória.
Afirma que houve violação dos arts. 186 e 927,
, do Código Civil,
caput
porque o acórdão recorrido fixou indenização por danos morais em razão de atraso
na entrega de imóvel, sem a comprovação de circunstâncias excepcionais que
justificassem tal condenação.
Aponta a existência de divergência jurisprudencial, argumentando que o
entendimento adotado pelo Tribunal de origem diverge de decisões proferidas por
outros tribunais estaduais e pelo próprio STJ.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo
interno ao colegiado.
Nas contrarrazões, a parte agravada alega que o agravo interno não
merece ser conhecido, pois não houve impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada, em afronta ao art. 932, III, do CPC.
Requer o não conhecimento do agravo interno ou, caso conhecido, o seu
desprovimento, além da aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC,
em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso (fls. 260-263).
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
Documento eletrônico VDA50326314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:49
Código de Controle do Documento: 1df3a2fc-92f6-4e70-b06f-b3d7849a9224

A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial em razão da incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 735 do STF, nestes
termos (fls. 244-247):

Quanto à primeira controvérsia, incide, por analogia, a Súmula n. 735/STF,
pois, conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é
inviável, em regra, a interposição de Recurso Especial que tenha por objeto o
reexame do deferimento ou indeferimento de tutela provisória, cuja natureza
precária permite sua reversão a qualquer momento pela instância
.
a quo
Nesse sentido: “É sabido que as medidas liminares de natureza cautelar ou
antecipatória são conferidas mediante cognição sumária e avaliação de
verossimilhança. Logo, por não representarem pronunciamento definitivo a respeito
do direito reclamado na demanda, são medidas suscetíveis de modificação a
qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em
razão da natureza instável de decisão desse jaez, o STF sumulou entendimento
segundo o qual "não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida
liminar" (Súmula 735/STF). O juízo de valor precário, emitido na concessão de
medida liminar, não tem o condão de ensejar a violação da legislação federal, o que
implica o não cabimento do Recurso Especial, nos termos da referida Súmula 735
/STF'”. (AgInt no AREsp 1.598.838/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 21.8.2020.)
Na mesma linha: "Quanto a alegada violação ao art. 300 do CPC/2015, a
jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que não é cabível, em
regra, a interposição de recurso especial em face de acórdão que defere ou indefere
medida liminar ou tutela de urgência, uma vez que não há decisão de última ou
única instância, incidindo, por analogia, a Súmula no 735/STF: "Não cabe recurso
extraordinário contra acórdão que defere medida liminar" (AgInt no AREsp n.
2.528.396/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
).
4/9/2024
[...]
Ademais, o Tribunal
se manifestou nos seguintes termos:
a quo

Como visto, a concessão da medida de antecipação de tutela pressupõe
cumulativamente a urgência (risco de dano de impossível, difícil ou incerta
reparação) e a existência de direito provável (isto é, fundamentação e
elementos de convicção relevantes, indicativos de que o autor logrará êxito na
demanda), além da ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.
No caso em exame, melhor analisando os autos, embora a
documentação de fls. 157/165 não se revele suficiente para fins de definir que
o aditivo proposto pela ré fora mesmo cancelado (e, assim, indicar falta
superveniente de interesse recursal), dadas as datas dos documentos, muito
próximas à data da concessão do efeito suspensivo a este recurso (fato apto a
Documento eletrônico VDA50326314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:49
Código de Controle do Documento: 1df3a2fc-92f6-4e70-b06f-b3d7849a9224

corroborar eventual não conhecimento dos prepostos da ré a seu respeito), a
despeito da argumentação da requerida deve ser ratificada a concessão da
liminar.
Isso porque, para além do manifesto perigo de dano (pois, à evidência,
“a demora das requeridas em realizarem o pagamento do seguro RCPM e
procederem com a entrega de documentos faltantes à Caixa Econômica
Federal para continuidade do processo de financiamento prejudicará a
obtenção do fls. 200/201), é possívelfinanciamento, podendo a autora incidir
em mora” entrever, também, a probabilidade do direito da agravada.
Com efeito, embora, num primeiro momento (fls. 109/110), se tenha
entendido que, nos termos do contrato firmado entre as partes, a obtenção do
financiamento deveria ter sido promovida pela autora em no máximo 60
(sessenta) dias da assinatura do contrato (ocorrida ainda em 2020), fato é que,
como é cediço, ordinariamente não se revela possível a obtenção de
financiamento antes de finalizada a obra e emitido o espectivo habite-se,
conforme se pode observar inclusive das informações constantes do sítio
eletrônico da própria requerida Direcional (fls. 122).
Nesse contexto, a exigência de assinatura de aditivo pela consumidora
com atualização de valores cuja impossibilidade, em diversos momentos (fls.
118 e 120, por exemplo), lhe fora anteriormente garantida, parece mesmo
abusiva.
Destarte, não se pode dar guarida ao pretendido afastamento da liminar
na origem concedida, nada obstando que, em caso de posterior julgamento de
improcedência da lide, possa ser admitida a existência de crédito em favor das
agravantes (fls. 183/184).

Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial”), uma vez que o reexame dos
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos,
o que não é possível em sede de recurso especial.
Nesse sentido: “Rever as conclusões adotadas pelo Tribunal estadual quanto
ao não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência
demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em razão da incidência da Súmula no 7 do STJ”. (AgInt no AREsp n.
2.622.409/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de .)20/2
/2025 Na mesma linha: “A discussão acerca da presença ou não dos elementos
autorizadores da tutela de urgência exigiria amplo reexame das provas presentes nos
autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 2.633.539
/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJEN de
.)
2/12/2024
Ainda: “É firme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
acerca da impossibilidade de se rever, em recurso especial, a existência dos
requisitos suficientes para a concessão de medida urgente, em razão do óbice da
Súmula 7 do STJ, bem assim da Súmula 735 do STF”. (AgInt no AREsp n.
1.992.209/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
.)
16/6/2023
Documento eletrônico VDA50326314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:49
Código de Controle do Documento: 1df3a2fc-92f6-4e70-b06f-b3d7849a9224

[...]
Quanto à segunda controvérsia, o Tribunal
se manifestou nos seguintes
a quo
termos:

No que toca à imposição das , tampouco razão assiste as astreintes
agravantes, por isso que a multa cominatória tem por objetivo fomentar o
cumprimento da ordem judicial.
[...]
À luz dessas considerações, examinando-se o caso concreto, para se
forrar à multa (cujo valor é razoável e, por ora, não comporta limitação) as
agravantes dependem só delas: basta cumprirem o comando judicial:
comprovar o pagamento do seguro RCPM e a entrega de eventuais
documentos faltantes à CEF, para continuidade do processo de financiamento.
No mais, não têm consistência, igualmente, a irresignação das ora
agravantes quanto ao valor da multa, uma vez que ela foi arbitrada com
razoabilidade em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por dia de descumprimento,
podendo seu valor ser reduzido oportunamente, caso alcance patamar apto a
ensejar o enriquecimento sem causa da demandante (fls. 184/185).

Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial”), uma vez que o reexame da
premissa fixada pela Corte de origem quanto ao redimensionamento das astreintes
(multa prevista no art. 537, § 1a, I, do CPC) exigiria a incursão no acervo fático-
probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso especial.
Nesse sentido: “No caso, a alteração do entendimento adotado pela Corte de
origem no que concerne ao cabimento e à proporcionalidade da multa diária imposta
pelo descumprimento da determinação judicial demandaria, necessariamente, o
reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que se mostra impossível ante a
natureza excepcional da via eleita, a teor da Súmula 7/STJ”. (AgInt no AREsp n.
2.574.206/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
).
3/10/2024
Na mesma linha: “A aferição da suficiência de elementos que motivaram a
conclusão no sentido da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação das
astreintes, por implicar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, é
inviável em recurso especial, em face do óbice da Súmula n. 7 do STJ.” (EDcl no
AgInt no REsp n. 1.759.430/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, DJe de
.)
16/8/2023
Ainda: “Consoante destacado na decisão combatida, a Corte local apreciou a
insurgência recursal concernente à indicada violação do art. 537, §1o, II, do CPC,
envolvendo o valor das astreintes, levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário
oreexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ,
segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso
especial". (AgInt no REsp n. 1.829.008/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe de 15/8/2024.)

Documento eletrônico VDA50326314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:49
Código de Controle do Documento: 1df3a2fc-92f6-4e70-b06f-b3d7849a9224

Neste agravo interno, a parte agravante, limitando-se a refutar a
incidência da Súmula n. 7 do STJ, deixou de refutar o fundamento da decisão
recorrida de incidência da Súmula n. 735 do STF.
Assim, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que
reforça o entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada".
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 85, § 11, DO CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do
agravo interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
.
Justiça na redação da Súmula no 182/STJ
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015).
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/9/2022
, destaquei.)
12/9/2022

No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
Documento eletrônico VDA50326314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:49
Código de Controle do Documento: 1df3a2fc-92f6-4e70-b06f-b3d7849a9224

inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
28/3/2017
3/4/20
17).
No caso, apesar do não conhecimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA50326314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:49
Código de Controle do Documento: 1df3a2fc-92f6-4e70-b06f-b3d7849a9224

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.908.798 / SP
Número Registro: 2025/0130219-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11796082920238260100 20356443320248260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
AGRAVANTE : PATEO DO CAMBUCI LOTE 4 EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451
MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - SP474254
AGRAVADO
: KAREN APARECIDA XAVIER DA SILVA
ADVOGADOS : VANDERLANI MONTEIRO DA SILVA - SP355252
RENATA MIGUEL E SILVA - SP356829
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
AGRAVANTE : PATEO DO CAMBUCI LOTE 4 EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451
MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - SP474254
AGRAVADO
: KAREN APARECIDA XAVIER DA SILVA
ADVOGADOS : VANDERLANI MONTEIRO DA SILVA - SP355252
Documento eletrônico VDA51386498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:56
Código de Controle do Documento: cd1a8dee-c35e-486c-a3f2-313c05b00059

RENATA MIGUEL E SILVA - SP356829
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:56
Código de Controle do Documento: cd1a8dee-c35e-486c-a3f2-313c05b00059